Tribunal: TJDFT
Processo: 0707902-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TERMO INICIAL DA SUA EXIGIBILIDADE. DATA DA DECISÃO QUE OS FIXOU. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com a lição de Cristiano Chaves de Farias e de Nelson Rosenvald, “em concepção jurídica, alimentos podem ser conceituados como tudo o que se afigurar necessário para a manutenção de uma pessoa humana, compreendidos os mais diferentes valores necessários para uma vida digna” (InCurso de Direito Civil, Famílias, Volume 6, Editora JusPodivm, 4a Edição, pág. 760).
2. No tocante aos alimentos provisórios, o artigo 4o da Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68) prevê que são devidos desde a data da sua fixação, e não da citação do alimentante. Precedentes.
3. Postergar o início da obrigação, fixando como termo a quo o ato citatório, estimularia o alimentante a evitar a citação e, assim, adiar ilegalmente a exigibilidade da prestação alimentícia, o que deve ser evitado.
4. Recurso conhecido e provido.